Tribunal: STF
Processo: HC 264389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabrício Furtado Fernandes, por meio da Defensoria Pública da União, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2816992/SP.



    Narra a impetrante (eDOC 6) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 8)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 9)



    O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal estadual (eDOC 10) e o agravo interposto não foi conhecido pelo ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 11).



    Nesta Corte, alega que o regime prisional fechado foi fixado sem fundamentação idônea.



    Enfatiza que “As circunstâncias judiciais não desbordam do normal, além disso, o Magistrado invocou o inconstitucional (e alterado) art. 2º, §1º da Lei 8072/90.” (p. 1)



    Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do acordão proferido pelo TJ/SP no julgamento do recurso de apelação:



    “Passa-se, agora, à dosimetria. 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/4, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, inaugurando em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa. 



    Agiu acertadamente o nobre julgador, vez que o réu foi surpreendido com: 92 tijolos de maconha (58.31kg), 126 invólucros de maconha (peso 726,9g), 03 sacos de maconha (149,4g), 1.250 eppendorfs de cocaína (265,8g) e 1.203 invólucros de cocaína (975,6g). 



    Ora, a quantidade da maconha totaliza mais de 59kg, que seria suficiente para confeccionar uma infinidade de cigarros de maconha. Além disso, a cocaína (total 1,24 kg) possui alto poder deletério e seria capaz de atingir de forma mais abrangente e profunda o bem jurídico tutelado, o que requer, em proporção, alguma afetação para mais da pena base. 



    Preleciona Guilherme de Souza Nucci que é natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1, RT, 7ª ed., p. 350). 



    Na segunda etapa, incidiu a atenuante de confissão espontânea, na fração de 1/6, perfazendo 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa. 



    O pleito formulado pela defesa para a “compensação integral da confissão espontânea com a causa de aumento de pena prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/2006” não possui amparo, pois nenhuma das majorantes foram aplicadas na espécie.



    Além do mais, vale dizer que a causa de aumento elencada no art. 40 seria sopesada na terceira fase da dosimetria, e não na segunda etapa, a inviabilizar eventual compensação com a atenuante de confissão. 



    Na terceira fase, o redutor foi negado, pois a enorme quantidade de droga apreendida, demostra forte dedicação à atividade criminosa. 



    Conquanto primário, o réu foi flagrado armazenando no imóvel mais de 59kg de maconha, 1,24kg de cocaína, além da apreensão dos petrechos comumente usados no narcotráfico, o que confirma sua dedicação ao comércio espúrio (exercendo tráfico como se emprego fosse, mediante remuneração e sob mando de terceiro), o que reforça a ideia de habitualidade na empreitada criminosa. 



    Necessário ressaltar que a pretendida benesse está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de entorpecentes. De acordo com o previsto no parágrafo 4º, do art. 33 da LA, o redutor deve ser aplicado de forma excepcional, ou seja, em situações específicas, o que não se verifica na espécie. 



    Assim, a dedicação à espúria difusão de drogas proibidas, com animus lucrandi e com modus vivendi, que é resultante da livre escolha do acusado, se mostra incompatível com o benefício do tráfico privilegiado. 



    Consigne-se que, a norma em comento tem sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo que o réu não esteja atuando com profissionalismo, o que não se constata no caso, como explanado.



    Cabe acrescentar que, não constitui bis in idem, a majoração da pena base e a concomitante não aplicação do redutor em função da grande quantidade de entorpecentes, valendo conferir o que diz, a respeito, a 5ª Turma do Col. STJ, no HC 578.782:



    [...]



    Logo, a pena resulta mesmo em 05 anos e 02 meses de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal. 



    No caso, não há que se falar em regime aberto ou semiaberto, devendo a pena ser cumprida, pelo menos de início, em regime fechado. 



    Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão circunstância desfavorável na primeira fase, já que o réu foi surpreendido com mais de 59 kg de maconha e 1,24kg de cocaína, o que avulta maior periculosidade. 



    Assim, fica mantido o regime inicial fechado, com o intuito de atender a finalidade repressiva e preventiva da sanção penal.” (eDOC 9).



    Em que pese às razões da impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente